Tribunal: STJ
Processo: 0810240-89.2024.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022384 - RO
(2025/0314790-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M P F
AGRAVADO
: T S C
ADVOGADO
: JORGE ADELSON MARIALVA BATISTA NETO - RO012792
INTERES.
: G DE O C (MENOR)
REPR. POR
: J C DE O
ADVOGADOS
: GILBERTO SILVA BONFIM - RO001727
THIAGO BRAIDO DA SILVA - RO009892
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERVENÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROCESSO COM INTERESSE
DE
INCAPAZES.
NULIDADE
POR
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que
negou provimento ao agravo em recurso especial, com fundamento na incidência
das Súmulas n. 284 do STF, e 7, 309 e 518 do STJ, além da ausência de cotejo
analítico apto a demonstrar dissídio jurisprudencial.
2. O Ministério Público Federal alegou nulidade absoluta por ausência de sua
intervenção antes do julgamento do agravo em recurso especial, em processo com
interesse de incapazes, com fundamento nos arts. 178, II, e 279, do Código de
Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade absoluta, por ausência
de intervenção do Ministério Público Federal antes do julgamento do agravo em
recurso especial em processo com interesse de incapazes, à luz dos arts. 178, II, e
279 do Código de Processo Civil, com prejuízo decorrente do não conhecimento
do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55100972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5844db41-a208-46b8-bb44-c7d8d717fb8c

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade deve ser
decretada apenas quando houver a demonstração de que a ausência de intimação
do Ministério Público resultou em efetivo prejuízo aos interesses do incapaz.
5. No caso, houve julgamento desfavorável ao incapaz, sem intimação prévia do
Ministério Público Federal, configurando prejuízo e impondo a anulação da
decisão para abertura de vista ao
.
Parquet
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno provido.
Tese de julgamento: "A ausência de intimação do Ministério Público, quando
necessária sua intervenção, somente enseja nulidade se demonstrado prejuízo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 178, II; 179; 279.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no
relator
AREsp n. 2.895.624/AL,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados em
STJ, AgInt no
15/9/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.990.595/RJ,
14/11/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5844db41-a208-46b8-bb44-c7d8d717fb8c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022384 - RO (2025
/0314790-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M P F
AGRAVADO
: T S C
ADVOGADO
: JORGE ADELSON MARIALVA BATISTA NETO -
RO012792
INTERES.
: G DE O C (MENOR)
REPR. POR
: J C DE O
ADVOGADOS
: GILBERTO SILVA BONFIM - RO001727

THIAGO BRAIDO DA SILVA - RO009892
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERVENÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROCESSO COM INTERESSE DE
INCAPAZES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que
negou provimento ao agravo em recurso especial, com fundamento na incidência das
Súmulas n. 284 do STF, e 7, 309 e 518 do STJ, além da ausência de cotejo analítico
apto a demonstrar dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA53723075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:01
Código de Controle do Documento: 19316a44-38fe-499f-b9ee-91e9dc0f0231

2. O Ministério Público Federal alegou nulidade absoluta por ausência de sua
intervenção antes do julgamento do agravo em recurso especial, em processo com
interesse de incapazes, com fundamento nos arts. 178, II, e 279, do Código de
Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade absoluta, por ausência
de intervenção do Ministério Público Federal antes do julgamento do agravo em
recurso especial em processo com interesse de incapazes, à luz dos arts. 178, II, e
279 do Código de Processo Civil, com prejuízo decorrente do não conhecimento do
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade deve ser
decretada apenas quando houver a demonstração de que a ausência de intimação do
Ministério Público resultou em efetivo prejuízo aos interesses do incapaz.
5. No caso, houve julgamento desfavorável ao incapaz, sem intimação prévia do
Ministério Público Federal, configurando prejuízo e impondo a anulação da decisão
para abertura de vista ao
.
Parquet
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno provido.
Tese de julgamento: "A ausência de intimação do Ministério Público, quando
necessária sua intervenção, somente enseja nulidade se demonstrado prejuízo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 178, II; 179; 279.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no
relator
AREsp n. 2.895.624/AL,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados em
STJ, AgInt no
15/9/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.990.595/RJ,
14/11/2022.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53723075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:01
Código de Controle do Documento: 19316a44-38fe-499f-b9ee-91e9dc0f0231

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, por incidência dos óbices
das Súmulas n. 284, do STF, e 7, 309 e 518 do STJ, bem como pela ausência de
cotejo analítico apto a demonstrar dissídio jurisprudencial (fls. 348-353).
Alega o
Federal que houve nulidade absoluta por ausência de sua
Parquet
intervenção antes do julgamento do agravo em recurso especial, em processo com
interesse de incapazes, com fundamento nos arts. 178, II, 179 e 279, do Código de
Processo Civil, apontando prejuízo decorrente do não conhecimento do recurso
especial.
Requer a reconsideração da decisão monocrática para declarar a nulidade e
determinar vista ao MPF ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao colegiado.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 365.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu a expedição de novo mandado de prisão civil no cumprimento
de sentença de alimentos.
A Corte
negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo
a quo
integralmente a decisão.
Sobreveio recurso especial em que a recorrente alegou violação ao art. 528,
§ 7o, do CPC, e à Súmula n. 309 do STJ, sustentando a necessidade de novo
mandado de prisão para compelir o pagamento de parcelas vencidas no curso do
processo e não abrangidas pelo mandado anterior.
Documento eletrônico VDA53723075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:01
Código de Controle do Documento: 19316a44-38fe-499f-b9ee-91e9dc0f0231

Em face da decisão que inadmitiu o recurso especial, foi interposto recurso
de agravo em recurso especial, defendendo a parte que os pressupostos de
admissibilidade do recurso foram atendidos.
Foi proferida decisão pela Presidência do STJ que, com amparo no
-
art. 21
E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao
agravo em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 284, do STF, e 7,
309 e 518 do STJ, e na ausência de cotejo analítico apto a demonstrar dissídio
jurisprudencial.
Nas razões do agravo interno, o
Federal alega que houve nulidade
Parquet
absoluta por ausência de sua intervenção antes do julgamento do agravo em recurso
especial, em processo com interesse de incapazes, apontando prejuízo decorrente do
não conhecimento do recurso especial.
Denota-se que o recurso especial foi interposto por G. de O. C., menor
impúbere, representados pela genitora J. C. de O., sendo caso de intervenção do
Ministério Público (art. 178, II, do CPC).
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade deve
ser decretada apenas quando houver a demonstração de que a ausência de intimação
do Ministério Público resultou em efetivo prejuízo aos interesses do incapaz.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE. DECISÃO QUE AFASTOU O DEVER DE COBERTURA DE
TRATAMENTO DE MENOR SEM PRÉVIO PARECER DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.
PREJUÍZO
DEMONSTRADO.
NULIDADE.
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
1. A ausência de intimação do Ministério Público, quando necessária sua
intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo
necessária a demonstração do efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da
verdade substancial da controvérsia.
Documento eletrônico VDA53723075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:01
Código de Controle do Documento: 19316a44-38fe-499f-b9ee-91e9dc0f0231

2. Embargos de declaração acolhidos.
(EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.895.624/AL,
Turma, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - FALÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. A ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a
decretação de nulidade do julgado, exceto se demonstrado o efetivo prejuízo às partes.
Precedentes.
2. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da
lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto
recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.
3. A despeito da oposição de declaratórios, o conteúdo normativo dos artigos 5.o
e 9.o do CPC não foi objeto de exame pela instância ordinária, constituindo inovação
recursal, o que impede seu conhecimento, a teor da Súmula 211 do STJ .
4. Descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o
pedido e a causa de pedir, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado
para a solução da lide 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 1.990.595/RJ,
julgado em
DJe de
)
14/11/2022,
21/11/2022.

No caso, ante a decisão desfavorável aos interesses dos incapazes
notadamente quanto ao julgamento do recurso de agravo em recurso especial, sem
que tenha ocorrido a intimação do
Federal para intervir no feito, impõe-se a
Parquet
decretação de nulidade.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao agravo interno para
anular a decisão de fls. 348-353.
Após o julgamento, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal,
nos termos do que dispõe o
II, do CPC.
art. 178,
É o voto.
Documento eletrônico VDA53723075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:01
Código de Controle do Documento: 19316a44-38fe-499f-b9ee-91e9dc0f0231

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.022.384 / RO
Número Registro: 2025/0314790-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08102408920248220000
70019782920228220002
8102408920248220000
810240892024822000070019782920228220002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G DE O C (MENOR)
REPR. POR
: J C DE O
ADVOGADOS : GILBERTO SILVA BONFIM - RO001727
THIAGO BRAIDO DA SILVA - RO009892
AGRAVADO
: T S C
ADVOGADO
: JORGE ADELSON MARIALVA BATISTA NETO - RO012792
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M P F
AGRAVADO
: T S C
ADVOGADO
: JORGE ADELSON MARIALVA BATISTA NETO - RO012792
INTERES.
: G DE O C (MENOR)
REPR. POR
: J C DE O
ADVOGADOS : GILBERTO SILVA BONFIM - RO001727
Documento eletrônico VDA55077608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:01
Código de Controle do Documento: a6b90a0c-2ec5-49ee-85c5-1d569e318731

THIAGO BRAIDO DA SILVA - RO009892
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:01
Código de Controle do Documento: a6b90a0c-2ec5-49ee-85c5-1d569e318731